Tribunal: TJPA
Processo: 0000188-93.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000188-64.2010.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: E. T. M. S.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA NA ORIGEM QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONSTITUI UM INSTRUMENTO UTILIZADO CONTRA OS EFEITOS DA INFLAÇÃO, SENDO APLICÁVEL EM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COMPÕEM A CONDENAÇÃO E DEVEM SER ATUALIZADOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1
a
Turma de Direito Público,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
para reformar

a sentença, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, devidamente representado nos autos, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial de Marabá, em sede de embargos à execução provenientes da ação de indenização por danos morais proposta por ERICK THALISSON MENEZES DA SILVA.

Na sentença ora objurgada (Num. 1383651), o Juízo rejeitou os embargos à execução, considerando que o cálculo do autor seguiu corretamente os parâmetros estabelecidos pela sentença e pelo acórdão proferido pelo Tribunal e que os honorários sucumbenciais compõem a condenação e devem ser atualizados nos mesmos parâmetros da verba principal.

Em razões recursais (Num. 1383652 - Pág. 1-3), o apelante aduz a ausência de direito à atualização dos honorários de sucumbência, devendo a referida verba ser fixada apenas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em contrarrazões (Num. 1383653 - Pág. 1-3), o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

A apelação foi recebida no efeito devolutivo, conforme despacho (Num. 2045731).

O Ministério Público não se manifestou no presente caso, em razão da lide tratar de direito meramente patrimonial e individual (Num. 2369175 - Pág. 1-2).

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisa-lo.

No caso em questão, observa-se que o presente recurso visa reformar a sentença de 1º grau que rejeitou os embargos à execução, nos seguintes termos:

(...)
Não merece prosperar a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo embargado, primeiro, porque o cálculo do autor seguiu corretamente os parâmetros estabelecidos pela sentença e pelo acórdão proferido pelo Tribunal;

segundo, porque os honorários sucumbenciais compõem a condenação, devendo ser atualizados segundo os mesmos parâmetros da verba principal
. Os juros são devidos desde o evento danoso, tal como alegado pelo autor e sumulado pelo STJ. A correção monetária também seguiu a orientação jurisprudencial, tendo como termo a quo arbitramento. O fato do executado não ter se omitido quanto ao pagamento não exclui a incidência de juros moratórios, posto que estes, na responsabilidade extracontratual, decorrem do dever de reparação integral pelos danos ocasionados pelo ilícito civil. Assim, mesmo não tendo se omitido no pagamento, deve o causador do dano arcar com os juros da sua mora. (...). Destaque.

In casu
, o recorrente foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na ordem de 10% sobre o valor da causa de R$200.000,00 (duzentos mil reais), totalizando a verba sucumbencial de R$20.000,00 (vinte mil reais), o que foi mantido através do Acórdão nº. 152808 (Num. 1383645 - Pág. 6-13).

No presente recurso, o recorrente aduz apenas a ausência de direito à atualização dos honorários de sucumbência, sustentado que o efetivo pagamento dos honorários em questão deveria limitar-se ao valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Todavia, cumpre registrar que a atualização monetária constitui um instrumento utilizado contra os efeitos da inflação, sendo aplicável em todas as circunstâncias, ressaltando que os honorários sucumbenciais compõem a condenação, como consta no
decisum
questionado.

Nesse sentido tem-se o seguinte julgado pátrio
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE IMISSÃO NA POSSE E MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RECONVENÇÃO. LITISPENDÊNCIA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO A QUO. AVALIAÇÃO. RETENÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. POSSUIDORES DE BOA-FÉ. PERDAS E DANOS PELA OCUPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO SEM PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. 1. Não apresentada nenhuma prova da ausência de hipossuficiência ou da modificação da situação econômica da parte, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça. 2. Constatada a existência de pedidos idênticos na inicial da ação de imissão na posse e na reconvenção na ação de manutenção de posse, é correta a extinção da reconvenção por litispendência. 3. É cabível a retenção por acessões e benfeitorias realizadas no imóvel na vigência de contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre a Poder Público e o atual ocupante, sobretudo quando consta expressamente do edital de licitação da Terracap e da escritura pública de compra e venda que as construções existentes no terreno não estavam incluídas no preço. 4. A atualização monetária do valor da indenização pelas acessões e benfeitorias tem como termo a quo a data do laudo de avaliação e deve se dar mediante aplicação do INPC, por ser este o índice que melhor recompõe o valor da moeda. 5. Não há que se falar em propriedade em condomínio, tampouco em condenação ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes, pois os ocupantes do imóvel não praticaram nenhum ato ilícito e estão amparados em direito garantido por lei à retenção por benfeitorias (CC 1.219). 6.
Consoante o entendimento do E. STJ, a correção monetária incide sobre os honorários sucumbenciais desde o seu arbitramento, enquanto os juros moratórios somente passam a fluir a partir da intimação do devedor para pagamento, em sede de cumprimento de sentença
. 7. Os beneficiários da gratuidade de justiça fazem jus à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (CPC/2015 98 § 3º) 8. Deu-se parcial provimento ao apelo.
(TJ/DFT.
Acórdão 1249486
, 00143922420158070009, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020). Grifado

Desse modo, evidenciado o direito de atualização dos honorários de sucumbência em liquidação de sentença, não merece prosperar a alegação do apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, mantendo todos os termos da sentença, com fulcro na fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020